Tribunal: TJDFT
Processo: 0053627-27.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0053627-27.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSENY MADALENA MORBECK APELADO: IDEA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO S/S LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Roseny Madalena Morbeck contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, negou provimento aos embargos de declaração. Em suas razões, a apelante narra que se trata de execução de título extrajudicial, na qual a sentença extinguiu o feito, pelo pagamento, fazendo recair sobre ela as custas finais. Pontua que, em razão da contradição quanto à concessão de gratuidade de justiça à executada, foram opostos embargos de declaração, os quais foram indeferidos. Alega que o pedido de hipossuficiência foi formalizado pela Defensoria Pública nos autos na fase de conhecimento e que não houve manifestação contrária do juízo a quo, tendo a sentença determinado que as custas seguiriam ex lege. Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a suspensão da cobrança das custas processuais, ante a gratuidade de justiça a que a recorrente faz jus. Por despacho, foi oportunizado à apelante justificar o cabimento do presente recurso (ID no 46175291). A apelante manifestou-se pelo prosseguimento do recurso, ao argumento de que a sentença pôs fim à execução, fazendo recair sobre ela a obrigação de pagamento das custas processuais. Alega que é parte hipossuficiente, nos termos do art. 98, do CPC, sendo, portanto, cabível o recurso de apelação com vistas à reversão da sentença nesse ponto (ID no 46720921). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Para uma melhor compreensão, segue breve histórico da demanda. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por IDEA – Instituto de Desenvolvimento Educacional Avançado S/S em face de Roseny Madalena Morbeck, buscando receber valores inadimplidos, referentes ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes (ID no 45415143). Tendo em vista transação celebrada entre as partes, foi homologado o acordo, por sentença, julgando resolvido o mérito da demanda (ID no 45415150). Em fase de cumprimento de sentença, foi decretada a extinção do feito executivo, pelo pagamento, com apoio no art. 924, inciso II, do CPC (ID no 45420577). A referida sentença transitou em julgado em 09.12.2022 (ID no 45420583). Intimada a parte ré para providenciar o recolhimento das custas processuais finais (ID no 45420586), esta requereu a suspensão de cobrança das referidas custas, ao argumento de que é beneficiária da justiça gratuita (ID no 45420588). Em face de tal requerimento, o juízo a quo se manifestou com “nada a prover com relação ao referido pedido, uma vez que, a despeito da parte executada estar assistida pela Defensoria Pública, não foi formulado requerimento de litigar sob o Pálio da Justiça Gratuita, tampouco há notícia de concessão do benefício na fase de conhecimento” (ID no 45420589). Contra tal pronunciamento, foram opostos embargos de declaração pela parte ré, Roseny Madalena Morbeck (ID no 45420591), que foram rejeitados (ID no 45420593). Em seguida, foi interposto o presente recurso de apelação (ID no 45420599). Contudo, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Inexiste qualquer dúvida objetiva quanto à natureza do ato judicial hostilizado, que, além de ter sido expressamente nominado como decisão interlocutória (ID no 45420593), tratou de negar provimento aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão de ID no 45420589, que se manifestou contrária ao pedido da parte ré de suspensão de cobrança das custas processuais. Ora, não se tratando de procedimento especial, e se o pronunciamento do juiz não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu uma execução, trata-se de decisão interlocutória, a teor do art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Nesse caso, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme expressa previsão contida no parágrafo único do art. 1.015, do CPC. Ultrapassado este ponto, não se mostram presentes os requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, notadamente por não haver dúvida fundada acerca da natureza jurídica da decisão, como já mencionado, daí porque é imperioso reconhecer que houve “erro grosseiro”, no dizer da doutrina, na interposição de apelação ao invés de agravo. A esse propósito, confiram-se os seguintes arestos, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão que resolve sobre a abrangência do cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva, desafia agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 2. Apelo não conhecido” (Acórdão 1326410, 07114354020198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NOVA APELAÇÃO QUE TRATA DA MESMA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Uma vez que o ato decisório impugnado possui natureza jurídica de decisão interlocutória, visto que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo o ora apelante do polo passivo, sem extinguir a execução, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme o disposto no art. 1.015 do CPC, e, não, a apelação. 2. Não impugnada a decisão oportunamente, por meio de recurso próprio, resta configurada a preclusão consumativa, não podendo o apelante prosseguir interpondo novos recursos que tratam da mesma matéria, a exemplo da presente apelação. O referido instituto visa à vedação da prática de atos processuais que objetivem o retorno a fases processuais já ultrapassadas, garantindo, assim, segurança jurídica e razoável duração ao processo. 3. Apelação não conhecida” (Acórdão 1411328, 07075997620208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Inviável, pois, cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, daí porque é manifesta a inadmissibilidade do apelo, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2023 17:10:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator